Tribunal: TJPA
Processo: 0825745-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825745-88.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIZABETH PAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076 DO STJ. OMISSÃO. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão por ausência de manifestação acerca da necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais na forma prevista no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

3.

As hipóteses que autorizam a fixação dos honorários por apreciação equitativa foram definidas pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, não se enquadrando o caso dos autos a nenhuma delas.

4.

Assim, deve ser aplicada a regra prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
,

a fim de fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Estado do Pará no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará

em face do V. Acórdão de ID 10012544 que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença guerreada.

O embargante suscita a ocorrência de omissão em virtude da não manifestação acerca da necessidade de observância, na fixação dos honorários sucumbenciais, dos parâmetros definidos pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais mediante a aplicação dos percentuais definidos no Códex Processual.

Não houve oferta de Contrarrazões, conforme Certidão constante nos autos (ID 10483944).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Uma das formas de omissão previstas pelo Códex Processual ocorre quando a decisão deixa “de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (art. 1.022, parágrafo único, inciso I).

Com efeito, verifica-se que o juízo de piso fixou o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, na esteira do art. 85, § 8º, do CPC, n
ão obstante,
no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nessa toada, constato que o caso em apreço não se amolda a quaisquer das hipóteses de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, uma vez que o valor atribuído a causa foi de R$ 85.451,13 (oitenta e cinco mil reais quatrocentos e cinquenta e um reais e treze centavos), e que este montante, corrigido monetariamente, não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos, concluo que a verba honorária deve ser fixada em 10%

sobre o valor atualizado da causa, restando mantida a suspensão de sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao Estado do Pará no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023